Tribunal: TJDFT
Processo: 0001803-90.2007.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OMISSÃO. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. NÃO CARACTERIZADO. PROPRIEDADE PARTICULAR. USUCAPIÃO VIÁVEL. ESCLARECIMENTOS. FINS INTEGRATIVOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. DEMAIS VÍCIOS. INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Omisso é o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
3. Na ação de usucapião, imprescindível a correta caracterização do bem imóvel usucapiendo como particular, uma vez inviável a usucapião de bens públicos. Inteligência do art. 102, CC.
4. Não esclarecida a correta caracterização do bem no acórdão embargado, tem-se que o referido pronunciamento judicial é omisso. Inteligência do art. 489, § 1o, inciso IV, CPC.
5. Contudo, no que se refere às demais questões levantadas nos aclaratórios opostos, inexistentes outros vícios suscetíveis ao saneamento decorrente dos embargos de declaração. Assim, sem que as partes tenham alegado outras circunstâncias as quais deem ensejo ao uso dos recursos integrativos, devem ser rejeitados os aclaratórios, os quais se prestam à correção e não às mantidas insurgências da parte, que deve manifestá-las por meio de outras espécies recursais apropriadas.
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos em parte, apenas para suprir omissão sem efeitos infringentes.
7. Prequestionados os argumentos da embargante para efeito do que prescrevem as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (STF); e n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).